Tribunal: TJDFT
Processo: 0723105-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença absolutória do crime de estelionato cometido mediante fraude eletrônica contra pessoa idosa (art. 171, § 2o-A e § 4o, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal).
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há provas do dolo para condenação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
A configuração do estelionato exige demonstração clara do dolo específico do agente, consistente na intenção de induzir ou manter a vítima em erro para obtenção de vantagem ilícita, nos termos do art. 171 do Código Penal.
Apesar de os dados telefônicos e de e-mail vinculados à conta beneficiária pertencerem ao réu, não foi comprovado que ele operava a conta ou se beneficiou dos valores, cuja titularidade formal é de sua genitora.
A investigação não identificou o responsável pelas mensagens fraudulentas, tampouco vinculou diretamente tal conduta ao acusado, revelando ausência de provas firmes sobre a autoria delitiva.
A dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não se pode afirmar com segurança a intenção do réu de obter vantagem ilícita.
O Direito Penal, como ultima ratio, deve ser reservado às hipóteses em que não restem alternativas eficazes em outras esferas, como a cível, para tutela do bem jurídico violado.
IV - DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.